Tribunal: STF
Processo: ADI 1467
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-02-12
Data de publicação: 2003-02-12

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO.
ICMS SOBRE SERVIÇOS
 DE COMUNICAÇÃO: RADIODIFUSÃO SONORA E DE SONS E DE IMAGENS (ALÍNEA
"A" DO INCISO XII DO ART. 21 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGO 132, I,
 "B", DA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
1.      O art. 132, I, "b", da Lei Orgânica do
Distrito Federal, ao admitir a incidência do ICMS apenas sobre os
serviços de comunicação, referidos no inciso XI do art. 21 da C.F.,
vedou sua incidência sobre os mencionados no inciso XII, "a", do
mesmo artigo, ou seja, sobre "os serviços de radiodifusão sonora e
de sons e imagens" (art. 21, XII, "a", da C.F., com a redação dada
pela E.C. nº 8, de 15.08.1995).
2.      Com isso, estabeleceu, no
Distrito Federal, tratamento diferenciado dessa questão, em face do
que ocorre nas demais unidades da Federação e do disposto no art.
155, inc. II, da C.F., pelos quais o ICMS pode incidir sobre todo e
qualquer serviço de comunicação.
3.      Assim, ainda que indiretamente,
 concedeu imunidade, quanto ao ICMS, aos prestadores de serviços de
radiodifusão sonora e de sons e de imagens, sem que essa imunidade
estivesse prevista na Constituição Federal (art. 155, II), que,
ademais, não admite que os Estados e o Distrito Federal concedam,
com relação ao ICMS, nem mesmo simples isenções, incentivos e
benefícios fiscais, senão com observância da Lei Complementar a que
aludem o art. 155, § 2º, inciso XII, letra "g".
4.      Lei
Complementar, a de nº 24, de 07.01.1975, já existia, com essa
finalidade, antes, portanto, da Constituição de 05.10.1988.
5.      E,
a esta altura, já está em vigor a Lei Complementar nº 87, de
13.09.1996, cujo art. 1º reitera a incidência do ICMS sobre todo e
qualquer serviço de comunicação, regulando também a forma pela qual
os Estados e o Distrito Federal concederão isenções, incentivos e
benefícios fiscais.
6.      Caracterizada a concessão de imunidade não
prevista na Constituição Federal, ou, ao menos, a concessão de
benefício fiscal não autorizado pela Lei Complementar a que aquela
se refere, julga-se procedente a Ação Direta, declarando-se a
inconstitucionalidade da expressão "de que trata o art. 21, XI, da
Constituição Federal", constante da alínea "b" do inciso I do art.
132 da Lei Orgânica do Distrito Federal.
7.      Plenário: decisão
unânime.